Tribunal: TJMT
Processo: 1035093-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035093-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIANE ROYER - CPF: 268.588.600-10 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035093-89.2021.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Liane Royer

Parte Recorrida:
Claro S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta
: 29

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia móvel, sem que haja débito pendente de pagamento e prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgou improcedente a pretensão inicial, pois entendeu que não houve qualquer ato ilícito passível de indenização.

A parte autora relata que é titular do número de telefone 065.9.9221-9450, código cliente 142639335, e que após uma migração realizada para um plano de valor inferior, teve sua linha bloqueada indevidamente para o recebimento de chamadas telefônicas durante o período de 19/08/2021 a 29/08/2021.

Afirma ainda que após inúmeras reclamações, e mesmo adimplente com o pagamento das faturas, a promovida manteve o bloqueio dos serviços.

A parte recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pela reclamada, bem como a condenação desta ao pagamento de danos materiais e morais.

A reclamada defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela demandada, decorrente de interrupção do sinal de linha móvel, sem notificação prévia do consumidor, e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade recursal arguida pela ré, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Da análise dos autos, observo que a parte autora juntou aos autos protocolos de atendimento que corroboram com a alegação de que houve a suspensão dos serviços de telefonia móvel, além disso, por meio das faturas anexas aos autos pela ré é possível visualizar que não há utilização dos serviços durante o lapso de 19/08/2021 a 29/08/2021.

A ré em sua defesa alega que os serviços foram prestados sem qualquer interrupção, porém não junta prova documental apta a corroborar com a alegação, soma-se a isto o fato de que não houve impugnação de forma especifica acerca dos números de protocolos apresentados pela parte autora na exordial.

No caso destes autos, diante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de linha móvel perdurou por prazo desarrazoado, cabia à recorrida demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela prestadora, cuja interrupção se deu sem a devida notificação prévia ao consumidor, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
do art. 22 do CDC, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais.

Quanto ao pedido de restituição de valores referente as faturas com vencimento em 10/09/2021 e 10/10/2021, não há nos autos o comprovante de pagamento das mesmas, fato este que afasta o deve de restituição de valores.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a fixação, entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, uma vez que foi privada da utilização dos serviços de telefonia móvel, mesmo adimplente com suas obrigações.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

2)

Julgar improcedentes os pedidos de danos materiais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022